Tribunal: TJPA
Processo: 0820188-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820188-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALICE DA SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0820188-14.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RAISSA MACHADO EVANOVICTH
, OAB-PA Nº 32.150
.

PACIENTE:
ALICE DA SILVA GONÇALVES
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA.

Processo originário Nº
0821205-46.2023.8.14.0401
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. ART. 171, § 4º DO CP. MEDIDA DEFERIDA DE OFÍCIO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E GENITORA DE FILHO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar da paciente se funda no fato dela ter
supostamente praticado crimes de Estelionato contra idoso. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da coata.

4. Demais, a coata é comprovadamente portadora de doença grave e genitora de filho menor de dezoito anos com transtorno do espectro autista,
o que demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade de tratamento médico especializado
e a
necessitar de acompanhamento médico eficaz, sem dúvida indisponível na Unidade Prisional onde se encontrava custodiada, além da
incidência ao caso da hipótese prevista no art. 318, III do Código de Processo Penal.

5. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
no sentido de manter a prisão domiciliar e

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ao prudente arbítrio do magistrado natural da causa, a indicar as cabíveis e adequadas medidas cautelares. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
ALICE DA SILVA GONÇALVES
, já qualificada nos autos (Doc. 17542937) com prisão preventiva cumprida em 19/12/2023, em decorrência das imputações que lhe estão sendo feitas pelas supostas práticas do crime previsto no artigo
art. 171, § 4º do Código Penal, (Estelionato contra Idoso ou Vulnerável)
, conforme consta na impetração. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da comarca de Belém-PA.

Alega, fundamentalmente, inexistência dos fundamentos da prisão preventiva; possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária; aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; possuir a coata condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, portadora de doença grave -
esteatose hepática acentuada -
, genitora de filho menor de idade e com espectro autista)
.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi concedida no plantão judiciário, deferindo o pedido de prisão domiciliar, constante no ID nº 17544456.

A Autoridade Coatora prestou as devidas informações (ID 17776638).

A Procuradoria de Justiça emanou parecer, no sentido de conhecimento e concessão da ordem, conforme ID 17855859.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da Polícia Civil pela prisão preventiva da coata, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (Autos em referência, ID 105953934, pontos de interesse):

“(...)
I - DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A legislação processual penal ensina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver indícios suficientes da autoria e materialidade do crime.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada ALICE DA SILVA GONAÇVES por vislumbrar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, quais sejam:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Em breve síntese, conforme narrado na representação policial, a qual se encontra fartamente corroborada pelos documentos que a acompanham, a ora representada teria vitimado cerca de 07 (sete) pessoas distintas, nas pessoas de Sonia Angela Heller; Inaldo Santiago da Silva; José Marcos dos Santos; José Alves de Freitas; José Pires das Neves; Francisco Manoel de Souza e Josean Pereira dos Santos, infringindo, em tese, nas práticas delitivas de 5 (cinco) crimes de Estelionato contra o Idoso (art. 171, §4º, do CP) e 2 (dois) Estelionatos Simples (art. 171, caput, do CP).

As medidas cautelares pleiteadas servem aos inquéritos policiais IPL nº 00008/2023.100668-2; IPL nº 00008/2023.100633-9; IPL nº 00008/2023.100634-5; IPL nº 00008/2023.100411-5; IPL nº 00008/2023.100643-6 e IPL nº 00008/2023.100679-6, através dos quais constam como investigada a pessoa de ALICE DA SILVA GONÇALVES, em virtude de práticas delitivas reiteradas, mediante concurso material de crimes de estelionato e estelionato contra idoso.

Segundo a narrativa das vítimas, as quais constam integralmente compiladas na representação, a investigada iludia idosos e pessoas de baixa instrução, afirmando falsamente ser advogada, ofertando serviços advocatícios para conseguir a liberação de valores retidos em bancos; liberar processos de aposentadoria, reduzir dívidas e resolver pendências relacionadas com IPTU, entre outros assuntos.

Além da investigada receber e se apropriar dos valores das vítimas a título de pagamento pelos serviços advocatícios prometidos e não realizados, a representada, aproveitando-se da vulnerabilidade das mesmas, tomava seus dados pessoais; fotos e fotocópias de seus documentos, para efetuar contratos de empréstimos junto a instituições financeiras, sem o conhecimento e autorização de seus titulares.

A partir daí a representada, usando de engodo, enganava as vítimas afirmando às mesmas que teriam sido depositados valores a maior em suas contas, fazendo com que elas transferissem os valores contratados ilicitamente para a conta pessoal da investigada e, algumas vezes, para conta de terceiros, entre eles a própria nora da suspeita.

As vítimas desconheciam que os valores depositados em suas contas seriam oriundos de contratos de empréstimos bancários, acreditando na versão apresentada pela falsa advogada e acabavam por efetuar as transferências bancárias dos valores, conforme determinado pela investigada.

Apenas após certo lapso temporal, é que as vítimas tomavam ciência de que teriam caído em um golpe, que a investigada não era de fato advogada, que suas pendências processuais e administrativas não haviam sido solucionadas e, ainda, que a representada teria efetuado empréstimos bancários em seus nomes, apropriando-se dos valores advindos desses contratos ilícitos, assim como dos valores pagos a título de prestação de serviços advocatícios.

As declarações das vítimas relatam minuciosamente a empreitada criminosa utilizada pela representada, guardando semelhanças de situações, a exemplo da investigada receber seus clientes em sua própria casa, ludibriando as vítimas a assinar documentos, procurações, fornecer seus documentos pessoais, extrair fotos dos seus clientes para fazer abrir contas em bancos digitais e efetuar os empréstimos, bem como acompanhando as vítimas pessoalmente nos bancos para saque e transferências dos valores, infringindo em práticas ilícitas reiteradas, mediante concurso material de crimes de estelionato contra 07 (sete) vítimas distintas, sendo 05 (cinco) delas pessoas idosas, sendo todas com pouco grau de instrução.

Trata-se, portanto, de investigação dos ilícitos de
ESTELIONATO
, delitos que teriam sido praticados com o objetivo de auferir vantagem financeira ilícita, ludibriando diversas vítimas, boa parte dessas IDOSOS correntistas de instituições financeiras, que amargaram prejuízo diante do engodo apresentado, em tese, pela investigada que se passava por advogada e de que estaria falsamente atuando no interesse de seus clientes.

A investigação criminal encontra-se subsidiada por várias diligências empreendidas ao longo da apuração dos fatos, tais como requisição de dados cadastrais da investigada aos bancos e operadoras de telefonia, oitiva das vítimas, comprovantes de operações bancárias, recibos, procurações, imagens de diálogos mantidos via aplicativo de mensagens instantâneas entre as vítimas e a investigada, entre outros, cujos dados e conclusões encontram-se detalhadamente narradas na representação e que sustentam a existência dos indícios relevantes de autoria direcionados a pessoa de
ALICE DA SILVA GONÇALVES
, conferindo a justificativa fática e jurídica para o decreto prisional preventivo sob apreciação.

Assim, a partir da análise conjunta de todos os subsídios angariados em extensa e complexa investigação, verificou-se que a ora representada seria autora e beneficiária direta de valores das vítimas, provenientes dos ilícitos narrados,

revelando ser pessoa com alto grau e reiterado envolvimento nas fraudes em investigação.

A investigação policial além de obter a qualificação completa da investigada, também foi bem sucedida em conseguir fotos da mesma, seu endereço completo e identificação de seus numerais telefônicos, identificação e qualificação do companheiro e nora da investigada, identificação das contas bancárias utilizadas nas fraudes, entre outros.

As conclusões investigativas direcionam com boa margem de certeza no sentido de que a representada ALICE DA SILVA GONÇALVES, em tese, atuava com o dolo específico à consumação reiterada dos ilícitos de estelionato, contra pelo menos 07 (sete) vítimas distintas.

Tais evidências ficaram fortemente perceptíveis da leitura da representação, que encontra lastro documental nos elementos de informação já enumerados, que constituem 06 (seis) inquéritos policiais, acompanhando o feito, e que denotam objetivamente para a participação delitiva da investigada contra cada vítima, restando evidenciado o intento criminoso da mesma em obter, mediante ardil, vantagem financeira ilícita de terceiros.

A Autoridade Policial explicita de maneira bastante didática a atuação criminosa da representada, trazendo no bojo da representação as operações financeiras ilícitas, em tese efetuadas pela investigada, seja na percepção ilícita dos valores das vítimas, seja procedendo a outras operações financeiras no afã se apropriar de valores advindos de empréstimos bancários que teriam sido efetuados sem a autorização e anuência de seus titulares.

Não se pode olvidar para a gravidade concreta dos crimes praticados, especialmente por se tratar de agente criminosa que ludibriava vítimas idosas e sem instrução, aplicando golpes e obtendo dinheiro, sendo imperativo a imposição de medida eficaz e capaz de obstar a ação criminosa praticada de maneira reiterada.

Da análise dos autos, verifico que os fatos ora narrados estão satisfatoriamente subsidiados pelos documentos acostadas à representação.

Observa-se que o modo de cometimento dos delitos, em tese perpetrados pela representada ALICE DA SILVA GONÇALVES, justifica a necessidade de sua prisão preventiva para
garantia da ordem pública,
diante da
conveniência da instrução criminal, bem como para impedir que novas pessoas sejam vitimadas.

No que tange ao
periculum libertatis
, cediço que a prisão provisória não é sanção, ela tem caráter acautelatório e deve ser autorizada, dentre outras hipóteses, para cessar a prática reiterada de crimes com vistas à garantia da ordem pública, que é afrontada quando o criminoso simboliza um risco, pela possível prática de novas infrações caso permaneça em liberdade, o que se aplica ao caso concreto, já que a representada, teria praticado reiteradas vezes o ilícito de estelionato qualificado contra idosos e estelionato simples.

Na mesma toada, a decretação da prisão preventiva de ALICE DA SILVA GONÇALVES se faz necessária também por conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que a representada se desfaça ou destrua as provas que estariam em seu poder.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio
sine qua non
para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios: (...).

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios (
...).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata da permanência da liberdade da representada, daria azo à continuidade delitiva, fazendo-se novas vítimas, com o mesmo
modus operandi
. Tudo em plena conformidade com a fundamentação supra, impedindo, portanto, que a investigada continue no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo processual e à ordem pública e econômica. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diante do exposto, secundado no entendimento do Ministério Público,
DEFIRO
o pedido para
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da investigada ALICE DA SILVA GONÇALVES
(que também se apresenta como ALICE TADEU AVIZ GOÇALVES), natural de: Belém/PA, filiação: Ivanilde da silva Gonçalves e Jose Maiorani Gonçaves, nascida em 12/03/1975, CPF: 006.260.212-86, Rodovia Augusto Montenegro, passagem Joana D’arc, nº 5, Campina de Icoarací, CEP: 66813-000, Belém/Pa contatos 91-98505-7115 e 91-985531450

Como se vê, a segregação cautelar da paciente se funda no fato dela ter praticado Estelionato contra idoso.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da coata, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, elas não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na atividade desempenhada pela paciente, fatos concretos e suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.

(...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo à coata medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da coata.

Demais,
constato também que, através da análise da presente Ação Constitucional, o delicado estado de saúde da paciente, com indicações de ser portadora de
esteatose hepática acentuada (ID 17542939), doença grave
, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade de tratamento médico especializado
,
que necessita de acompanhamento médico eficaz, tratamento que parece estar indisponível na Unidade Prisional onde se encontrava custodiada, pelo que entendendo ser questão humanitária a concessão da ordem.

Assim, verificando-se a grave debilidade de saúde da coata e a necessidade de cuidados médicos especiais indisponíveis no interior do estabelecimento prisional, sua manutenção no cárcere coloca em risco não apenas sua vida e integridade física, o que configura incontestável violação a princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e à vida. Nesse entendimento, colaciono julgado: EMENTA: HABEAS CORPUS ¿ PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO E DE FALSA IDENTIDADE ¿ ART. 155, CAPUT, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ¿ PRISÃO EM FLAGRANTE EM 29/11/2022 CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, A QUAL FOI SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM 30/11/2022 ¿ CONSTA DA DENÚNCIA QUE A ACUSADA, EM TESE, SUBTRAIU 23 PEÇAS DE ROUPA DE UM ESTABELECIMENTO E, EM SEDE POLICIAL, TERIA FORNECIDO NOME FALSO ¿¿ DO PONTO DE VISTA LEGAL E CONSTITUCIONAL, ATOS CAUTELARES DEVEM SER ANALISADOS À LUZ DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE, DE MANEIRA A QUE SE TENHA EM CONTA, SEMPRE, O GRAU DE ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E AMPARO JURÍDICO DE UMA MEDIDA CONSTRITIVA EM COMPARAÇÃO COM O GRAU DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS PRIMA FACIE GARANTIDOS AO INDIVÍDUO - O GRAU DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE OU A OUTROS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS A TODOS DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O NÍVEL DE AMEAÇA A OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS OU A INTERESSES COLETIVOS RELEVANTES NORMATIVAMENTE TUTELADOS, SEM O QUE SE PERDE A NATUREZA ESTRITAMENTE CAUTELAR E REPUBLICANA DA MEDIDA, RECAINDO-SE EM EXCESSO VEDADO PELO ORDENAMENTO ¿ IN CASU, VERIFICA-SE A PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM LIBERTATIS, TRATANDO-SE DE PACIENTE QUE, EMBORA PRIMÁRIA, POSSUI 12 ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES DE FURTO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA ¿ NÃO OBSTANTE ISSO, TEM-SE, NO CONTEXTO CONCRETO, SITUAÇÃO PECULIAR DE CARÁTER HUMANITÁRIO, ENVOLVENDO POTENCIAIS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRO MENOR, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS SUPOSTOS CRIMES EM QUESTÃO - A PACIENTE TEM UM FILHO DE 4 ANOS COM ESPECTRO AUTISTA SEVERO E QUE DEPENDE INTEGRALMENTE DE SUA GENITORA - A POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE EM QUESTÃO NÃO EXCLUI DE MANEIRA ABSOLUTA A CONCESSÃO DA LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, DIANTE DE RELEVANTES E EXCEPCIONAIS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO - RELEVÂNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA ¿ CONCESSÃO DA ORDEM, PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR E O USO DE TORNOZELEIRA DA PACIENTE E FIXAR-LHE AS MEDIDAS CAUTELARES DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E DE PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA, EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 319, I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(TJ-RJ - HC: 00993551220228190000 202305901014, Relator: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 28/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

Constato, ainda, a coata ser comprovadamente genitora de filho menor de 18 (dezoito) anos com transtorno do espectro autista,
incidindo o caso na hipótese prevista no art. 318, III do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

À vista do exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do
writ
e ratifico a decisão liminar anteriormente deferida,
concedendo em definitivo a ordem de
Habeas Corpus
Liberatório a fim de substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ALICE DA SILVA GONÇALVES por prisão domiciliar e/ou outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo coator,
o qual deverá, ainda, alertar a paciente que a violação das medidas implicará no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser novamente decretada se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 21/08/2024